Tribunal: STF
Processo: Rcl 63003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo de Castro Caetano formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 37) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    Como se observa nos autos, não foi negado o acesso aos elementos de provas decorrentes das cautelares de números nº 0167610-87.2020.8.19.0001 e nº 0312909-61.2021.8.19.0001, mas apenas informado que esses números se referem a autos físicos que já foram digitalizados pelo Ministério Público (conforme sua atribuição) e acostados aos autos principais. 



    Ressalto ainda, que as referidas cautelares tratam respectivamente de quebra de sigilo telefônico e telemático e quebra de sigilo fiscal e bancário. 



    Nos autos mencionados encontram-se apenas as peças de formalização da cautelares (peças de representação, decisão judicial etc). A prova digital decorrente do deferimento encontra-se em mídia acautelada nesta serventia à disposição da defesa. 



    Nessa feita, não há se falar em qualquer prejuízo ao exercício dos direitos de defesa, já que garantido o acesso a todo material probatório utilizado para o recebimento da denúncia.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente